Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718694-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BIANCA FREITAS CAVALCANTI AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a advogada, Dra. Ana Carolina Seixas Prata da Fonseca, OAB/DF 43.696 para no prazo de 05(cinco) dias regularizar a documentação acostadas aos autos, querendo, conforme observado pelo eminente Procurador de Justiça (ID 26813899). Após, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator